Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-81.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020341-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), WENDERSON MOREIRA - CPF: 947.842.721-00 (AGRAVANTE), VIVIANE TAVEIRA FEITOSA MOREIRA - CPF: 006.524.941-02 (AGRAVADO), JULLIA SOUZA OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 078.983.785-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a incapacidade financeira, deve se indeferida a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1020341-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDERSON MOREIRA

AGRAVADA: VIVIANE TAVEIRA FEITOSA MOREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno oposto por
WENDERSON MOREIRA,
contra decisão monocrática que negou a gratuidade da justiça.

O agravante busca em juízo de retratação, a modificação da decisão ora agravada, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Afirma estar comprovado sua incapacidade financeira por meio dos documentos, isto é, comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos 05 (cinco) meses e comprovantes de despesas.

Aduz que atualmente se encontra desempregado, motivo pelo qual não tem boa condição financeira, por estar desprovido que qualquer tipo de renda e acumulando dívidas, e possivelmente terá que realizar empréstimos para quitá-las.

Salienta que o fato de ser
amparado por advogado particular não desconfigura a sua ausência de renda e necessidade do benefício judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, § 2º,
in fine
, do CPC/15; caso não haja reconsideração da decisão agravada, o ora agravante pugna para que a relatora leve o presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a correspondência foi devolvida pelo Correio, após 3 tentativas de entrega, com a observação "ausente".

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pelo agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada

os motivos que levaram ao indeferimento.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

O art. 98 do CPC dispõe “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”
.

A doutrina nos ensina “Insuficiência de recursos. O CPC 98 especifica que tal insuficiência se refere às custas processuais, bem como os honorários de advogado.

A LAJ 2º dizia que pode ser beneficiar da assistência judiciária aquele que não poder pagar custas e honorários sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

Não basta a presunção de suficiência, especialmente, no caso de pessoas que exercem profissões de prestígio e pessoas jurídicas.”(Comentários ao código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Art. 98, pág. 471)

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o § 3º do art. 99 do CPC, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para averiguar se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

O autor intimado para comprovar a incapacidade financeira, por meio de
comprovante de rendimento, extratos bancários dos últimos 5 (cinco) meses, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, apresentou apenas o extrato bancário do mês 12/2022 e alguns comprovantes de despesas
. (id. 154978160)

Portanto, analisando o caso concreto e tendo em vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e as provas anexadas, o indeferimento da justiça gratuita se impõe, uma vez que o autor embora oportunizado, não provou sua incapacidade financeira.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024